Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEIS. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II – Questões sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) despronúncia ou absolvição sumária do réu, por insuficiência de indícios de autoria e da presença da legítima defesa; (ii) afastamento da qualificadora do motivo fútil, por manifesta improcedência.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses despronúncia e de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. No caso, há indícios suficientes do recorrente na tentativa de homicídio, bem como há elementos para se afirmar que o crime foi praticado em razão de um desentendimento banal ocorrido minutos antes, o que pode configurar motivo ínfimo e desproporcional à reação homicida, de modo que deve ser mantida a pronúncia pelo crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que as provas sejam submetidas ao juiz natural da matéria fática: o Conselho de Sentença.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.